Tribunal: STF
Processo: AI 567707
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTÉRIO.
ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. SUPERVENIÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. INAPLICABILIDADE.
1.      A acumulação
de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de
cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma
permitida pela Constituição do Brasil.
2.      Inaplicabilidade, no
caso, da Emenda Constitucional n. 20/98, vez que inadmissível, na
ativa, a acumulação de três cargos de magistério.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.